Tribunal: TJDFT
Processo: 0721726-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721726-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, DROGARIA GENERICA DO POVO LTDA, FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT, PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA (exequente) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, ajuizado em face de GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, DROGARIA GENERICA DO POVO LTDA, FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT e PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT, processo n. 0711351-85.2022.8.07.0001, na qual acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a ilegitimidade do excipiente e, de ofício, da faturizada e do avalista Fellipe Simões Resende Boechat. Eis a r. decisão agravada (ID 197275830 da origem): “1. Da análise dos autos, observa-se que o crédito da exequente deriva de contrato de factoring, na qual figura como faturizada a empresa Gol Logística de Distribuição de Medicamentos e Perfumarias, CNPJ no 34.466.398/0001-78. É da essência do contrato de fomento mercantil a cessão de crédito futuro mediante pagamento antecipado de valor inferior ao montante adquirido, com a responsabilização da faturizada apenas pela existência do crédito – e não por sua solvabilidade. Não se trata, portanto, de mútuo garantido pelos títulos de crédito. A despeito disso, a execução é também movida contra a faturizada e seus avalistas, o que contraria a natureza da operação. Veja-se, a respeito da nulidade da cláusula de responsabilização da faturizada pela solvência e dos títulos de crédito emitidos com tal finalidade, o REsp 2106765/CE: RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CUJO FUNDAMENTO É A AQUISIÇÃO DE TÍTULO EM OPERAÇÃO DE FOMENTO MERCANTIL. FACTORING. AUSÊNCIA DE DIREITO DE REGRESSO. RISCO DA ATIVIDADE MERCANTIL. INVALIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Embargos à execução, opostos em 12/6/2019, dos quais foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/5/2023 e concluso ao gabinete em 28/11/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se é válido o instrumento de confissão de dívida decorrente de contrato de fomento mercantil (factoring). 3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 4. O factoring (faturização ou fomento mercantil) pode ser definido, em linhas gerais, como a operação mercantil por meio da qual determinada empresa (faturizadora) compra os direitos creditórios de outra (faturizada), mediante pagamento antecipado de valor inferior ao montante adquirido. 5. Nessa operação, a faturizada apenas responde pela existência do crédito no momento da cessão, enquanto a faturizadora assume o risco - intrínseco à atividade desenvolvida - da solvabilidade dos títulos cedidos. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a faturizadora não tem direito de regresso contra a faturizada em razão de inadimplemento dos títulos transferidos, visto que tal risco é da essência do contrato de factoring. 6. Nos contratos de fomento mercantil, devem ser consideradas nulas (I) eventuais cláusulas de recompra dos créditos vencidos e de responsabilização da faturizada pela solvência dos valores transferidos; (II) eventuais títulos de créditos emitidos com o fim de garantir a solvência dos créditos cedidos no bojo de operação de factoring; e (III) eventual fiança ou aval aposto na cártula garantidora. 7. Na hipótese sob julgamento, o instrumento de confissão de dívida tem como fundamento a prévia operação de fomento mercantil estabelecida entre as partes. Trata-se de título executivo inválido, uma vez que a origem do débito corresponde à dívida não sujeita a direito de regresso. Deve ser mantido o acórdão estadual que declarou a invalidade do título executivo e extinguiu o processo de execução. 8. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.106.765/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.) Analisando os documentos de ID 120405164 - Pág. 2, 7, 17, 21, 27, 31, 37 e 42, o que se observa é que embora denominada de “duplicata mercantil” é mero termo de cessão de crédito com a garantia da faturizada. Isso porque que figura como sacada é a própria emitente do título (vendedora das mercadorias), o que demonstra a responsabilização pela solvência. Os títulos, no entanto, são contrários à natureza da operação e, por isso, são nulos. Consequentemente, há de ser acolhida a exceção de pré-executividade e declarada a ilegitimidade do excipiente e, de ofício, da faturizada e do avalista Fellipe Simões Resende Boechat. A execução deverá prosseguir exclusivamente contra a Drogaria Genérica do Povo Ltda. Condeno a exequente ao pagamento de honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa. Preclusa esta decisão, retifique-se a autuação. 2. Indefiro o pedido de penhora de bens e direitos dos avalistas pelos motivos acima. 3. Intime-se a exequente para promover os meios de citação da executada, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito.” Inconformada, a exequente recorre. Narra que no exercício regular de sua atividade de factoring, negociou o título de crédito em discussão, motivo pelo qual não há que se falar em ilegitimidade passiva, má-fé processual ou inexigibilidade do título. Informa que a Drogaria Genérica do Povo comprou medicamentos da fornecedora Gol Logística, e os Executados Fellipe Simões e Pedro Henrique foram avalistas do título. Defende a ocorrência de regular operação de factoring, com a plena possibilidade de se cobrar do avalista a obrigação estampada no título, pois os títulos foram adquiridos e não houve a cessão de crédito. Aduz que “os referidos títulos de crédito foram expedidos pela primeira Executada, GOL LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, onde consta como devedora a segunda Executada, DROGARIA GENÉRICA DO POVO LTDA, e foram transferidos à Exequente.” Defende que as assinaturas dos avalistas estampadas nas duplicatas foram realizadas em total conformidade com as disposições legais, conforme evidenciado pelo artigo 12, da Lei 5.474/681, que regulamenta especificamente a emissão de duplicatas. Destaca que “no título garantido por aval, o terceiro que assina o documento assume a responsabilidade solidária pelo pagamento integral da dívida. É exatamente o caso dos autos, onde os Srs. Pedro Henrique Simões Resende Boechat e Fellipe Simões Resende Boechat figuram como avalistas dos títulos emitidos e devem responder pela dívida.” Ao final requer seja concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, “para conceder a tutela recursal requerida, reformando-se a decisão recorrida, reconhecendo a legitimidade passiva dos Agravado e o prosseguimento do feito na origem em face dos recorridos.” Preparo ao ID 59618333. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Nesta prelibação incipiente, não se verifica perigo de dano ou urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, posto que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão agravada a ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator